Tribunal: TCU
Processo: 031.556/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 2.072/2025-TCU-Primeira Câmara, proferido no âmbito de tomada de contas especial (TCE) instaurada pela Subsecretaria de Administração do Ministério da Justiça em razão de pagamentos indevidos no âmbito de contrato para prestação de serviços de brigada contra incêndio e pânico.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 2072/2025-TCU-Primeira Câmara , que julgou as contas da recorrente irregulares, condenou-a ao ressarcimento de débito e aplicou-lhe multa, em razão de pagamentos indevidos relativos a contrato que teve por objeto a prestação de serviços de brigada contra incêndio e pânico (Contrato 18/2011), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração e negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta decisão ao recorrente, à Procuradoria da República no Distrito Federal e ao Ministério da Justiça e Segurança Pública.